Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702950-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JORGE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO JORGE SOUSA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0712448-39.2021.8.07.0007, cujo juízo singular indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da parte agravante acerca de possível intempestividade do recurso. Em petição ID 67550382, a parte agravante informou que a interposição do recurso em seu termo final, qual seja, dia 06/11/2024, ocorreu nos autos de origem, por equívoco. É o breve relatório. DECIDO. Não merecem prosperar as considerações trazidas na petição ID 67550382, a fim de justificar a interposição do agravo de instrumento de forma intempestiva. Isso porque a forma adequada de se interpor o recurso de agravo de instrumento é, justamente, instrumentalizando a documentação em autos apartados a serem distribuídos na instância superior. Tal procedimento é indispensável e deve ser realizado no prazo de 15 (quinze) dias previsto para a interposição recursal. Não sendo dessa forma, o recurso será considerado intempestivo. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2025 12:12:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora